Tribunal: TJMT
Processo: 1008100-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008100-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), CEREALISTA TANGURO LTDA - EPP - CNPJ: 37.509.999/0001-09 (AGRAVADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008100-12.2021.8.11.0000 -
CANARANÃ/MT

AGRAVANTE(S):

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

AGRAVADA(S):

CEREALISTA TANGURO LTDA - EPP

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO DE OFÍCIO EM EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – FACULDADE DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 4o do Decreto-lei 911/69, confere ao credor a faculdade de pleitear a conversão em ação executiva, na perspectiva de que ele é o titular da ação, o
dominus litis,
a quem cabe exercer o direito subjetivo, não sendo possível que o magistrado, de oficio, a imponha.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
contra a
decisão proferida na

Execução de Título Extrajudicial n. 0002372-32.2012.8.11.0029 - Cód. 41068, proposta contra
CEREALISTA TANGURO LTDA - EPP
, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, que converteu a ação em ação de execução, de oficio, sob o fundamento de que a demanda estaria em trâmite por um tempo considerável.

Em síntese, alega o agravante que o d. juízo converteu a presente ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial mesmo com liminar anteriormente deferida e dois (02)

bens dos seis (06) apreendidos.

Destaca que está diligenciando na localização dos demais bens, tendo em vista serem esses de fácil locomoção, porém, a todo o momento o requerido tenta obstar a apreensão dos bens objetos da ação.

Afirma que após a apreensão parcial dos bens, foi requerido o sobrestamento do feito para localização dos demais bens, e logo em seguida o d. magistrado converteu a ação em execução de título extrajudicial, mesmo os contratos estando prescritos para tanto.

Sob tais argumentos, requer seja revogada a decisão de converteu de oficio a ação em execução, dando-se prosseguimento na ação de busca e apreensão.

As informações não foram prestadas pelo juízo de primeiro grau.

Não foi possível a intimação da ré para contrarrazões consoante certidão de ID 100708993 atestando “
que, o resultado do AR foi: endereço insuficiente
”.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia na análise da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular que, diante da não localização de todos os bens dados em garantia fiduciária,
ex officio
, converteu a ação de busca e apreensão em

execução.

Pois bem.

De acordo com a disposição do artigo 4o do Decreto-lei 911/69, “
Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor,
fica facultado ao credor requerer
, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Ora, o autor é o
dominus litis
e a ele cabe o direito de formular o pedido de tutela jurisdicional mais apropriada para atender sua pretensão.

Nunca é demais lembrar que se está diante de um direito subjetivo, de modo que ao autor, e apenas a ele, o sistema processual confere a possibilidade de optar pela via que entende adequada para atender ao seu interesse.

Exatamente porque se trata de um direito subjetivo, não poderia a lei impor à parte submeter-se à conversão da demanda em outra.

Assim, é óbvio que a norma do artigo 4o, do Decreto-lei 911/69, somente prevê a faculdade de a parte autora pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Evidentemente, ao Judiciário não é conferida a possibilidade de atuar de ofício em situações como esta.

Portanto,
in casu
, não havendo declaração de vontade da parte no sentido da conversão, ou seja, não fez uso da faculdade legal, portanto, não pode subsistir a determinação judicial, por manifesta contrariedade à sistemática processual.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECURSO DO AUTOR – CONVERSÃO DE OFÍCIO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – FACULDADE EXERCÍVEL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – REFORMA DA R. DECISÃO A conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial é uma mera faculdade, e não um dever, exercível exclusivamente no interesse do credor fiduciário, quando este manifestamente expressar a vontade de assim proceder (DL n. 911/69, art. 4a). RECURSO DO AUTOR PROVIDO.”

(TJ-SP - AI: 21727521220218260000 SP 2172752-12.2021.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 04/08/2021, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR. 1. Nos termos do artigo 141 do Código de Processo Civil, "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte". 2. O Decreto-lei no 911, de 1o de outubro de 1969, disciplina que é faculdade do credor pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em execução, não sendo possível que o magistrado, de ofício, a imponha. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-GO - AI: 04471847720178090000, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 16/02/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/02/2018)

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPEDIÇÃO OFÍCIO. Considerando que o bem efetivamente pertence ao credor fiduciário, ou seja, à instituição bancária, não há como determinar a expedição de oficio para baixa do gravame da alienação fiduciária. Agravo de Petição do arrematante a que se nega provimento.”

(TRT-2 00003937420145020026 SP, Relator: IVETE BERNARDES VIEIRA DE SOUZA, 17a Turma - Cadeira 4, Data de Publicação: 15/04/2021)

“Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Conversão da ação de busca e apreensão em depósito de ofício. Impossibilidade. Conversão que deve ser requerida pelo credor conforme artigo 4o do Decreto Lei 911/69. Recurso provido
.”
(TJSP - AI 2177704-78.2014.8.26.0000, Des. Rel. Rosa Maria de Andrade Nery)

Assim, o inconformismo do agravante comporta acolhimento para a finalidade de se afastar a determinação de conversão da ação em execução, prosseguindo a ação de busca e apreensão.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021